Tribunal: TJSP
Processo: 2185639-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere o redirecionamento do feito ao sócio da devedora e determina o sobrestamento porque afetado pelo Tema 981 do STJ - REsp 1643944 – Hipótese que não se ajusta ao tema, já que o sócio exerce o efetivo poder de gerência desde a época dos fatos geradores – Decisão reformada, nessa parte - Encerramento irregular da sociedade não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere o redirecionamento do feito ao sócio da devedora e determina o sobrestamento porque afetado pelo Tema 981 do STJ - REsp 1643944 – Hipótese que não se ajusta ao tema, já que o sócio exerce o efetivo poder de gerência desde a época dos fatos geradores – Decisão reformada, nessa parte - Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Devolução negativa da carta com aviso de recebimento "AR" que, por si, não configura dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN – - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185639-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VINHEDO, é agravado ABSOLUTA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185639-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.312a
Agravo de Instrumento 2185639-62.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Agravada:
Absoluta Produtos Químicos Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
indefere o redirecionamento do feito ao sócio da devedora e
determina o sobrestamento porque afetado pelo Tema 981 do STJ
- REsp 1643944 Hipótese que não se ajusta ao tema, já que o
sócio exerce o efetivo poder de gerência desde a época dos fatos
geradores
Decisão reformada, nessa parte - Encerramento
irregular da sociedade não demonstrado Devolução negativa da
carta com aviso de recebimento “AR” que, por si, não configura
dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN - Recurso
provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal1 para cobrança de Taxa de Licença de 2016, determinou o
sobrestamento do feito porque afetado pelo Tema 981 do STJ - REsp
1643944, em se discute a possibilidade de redirecionamento ao sócio gerente,
conquanto não tenha exercido a gerência na data do fato gerador. A agravante
alega possibilidade de prosseguimento da execução fiscal porque a hipótese
tratada não se enquadra no tema debatido no STJ, uma vez que o sócio
indicado, efetivamente, exercia os poderes de gerência e administração na
época dos respectivos fatos geradores, mesmo quando constatada a dissolução
irregular da sociedade, daí propugnando pela reforma da decisão agravada
para prosseguimento da execução.
Recurso processado no efeito devolutivo, sem intimação
da parte agravada, porque não encontrada nas tentativas de citação.
Relatado.
1 Valor da causa em dezembro de 2.019: R$ 3.342,19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185639-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança da Taxa de
Licença, exercícios de 2.016 e 2.018, em que foi tentada a citação no
domicílio fiscal da contribuinte, sendo a carta com aviso de recebimento
devolvida com a informação de que a executada se mudou.
A exequente requereu o redirecionamento do executivo
fiscal à sócia Valéria Lopes (STJ - Súmula 435), pelo fato dela gerenciar a
pessoa jurídica na época dos fatos geradores até o presente momento,
conforme certidão da JUCESP, o que foi indeferido. Contudo, a prova
documental indica que Sra. Valéria é sócia gerente da executada, o que
justificaria, em princípio, o redirecionamento da execução em relação à
aludida sócia, pois a questão suscitada não se ajusta à hipótese tratada pelo
Tema 981/STJ, que diz respeito à possibilidade de redirecionar o feito
quando: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em
que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua
ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido
poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da
sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha
exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do
tributo não adimplido ( ProAfR no REsp 1643944/SP, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, 1a Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 24/08/2017).
No caso em exame, a sócia contra o qual se pretende
redirecionar a execução, com base na dissolução irregular da empresa (STJ,
Súmula 435), exercia o efetivo poder de gerência na época dos fatos
geradores e assim permanece até o momento, independentemente da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185639-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prevalente no Superior Tribunal de Justiça, o que não afastaria a
responsabilidade da sócia indicada pela exequente.
No mais, a responsabilidade tributária, prevista no art.
135, III, do CTN, só pode ser atribuída no caso de dissolução irregular da
sociedade ou se comprovada essa prática por parte dos sócios gerentes, de
atos de gestão considerados abusivos, com violação da lei e do contrato.
Entretanto, não é caso de redirecionamento do executivo
fiscal ao sócio da devora, pois o fato da citação por AR não ter se efetivado
não significa que a empresa tenha encerrado suas atividades de forma
irregular. Ademais, cabe à exequente comprovar, estreme de dúvida, que a
dissolução da empresa foi irregular, por meio de documentos ou da certidão
do Oficial de Justiça, o que não é o caso dos autos.
Por fim, importante asseverar que o disposto Súmula 435,
do STJ, deve ser somado a, no mínimo, outro elemento fático que acene ao
possível encerramento irregular da pessoa jurídica, já que, no caso, há apenas
a devolução do “AR” com a anotação de “mudou-se”, restando prematuro o
redirecionamento da ação. E, nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Insurgência da Municipalidade exequente contra o indeferimento do
pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
executada
Descabimento
Ausência de elementos que indiquem
eventual dissolução irregular da sociedade
Precipitação de
redirecionamento da execução aos sócios constatada Determinação de
pesquisas por meio de sistemas integrados ao Poder Judiciário que se
impõe
-
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido
(A.I.
2206379-12.2018.8.26.0000,
18a
Câm.
De
Dir.
Público,
Rel.
WANDELEY JOSÉ FEDERIGUI, j. 24/10/2.018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185639-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
possibilitar o prosseguimento do feito em relação à pessoa jurídica.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator